Tribunal: TJES
Processo: 5000231-74.2024.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000231-74.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DULCINO MARCONSINE BRESSAMINE

APELADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000231-74.2024.8.08.0042

APELANTE: DULCINO MARCONSINE BRESSAMINE

APELADO: CONAFER CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO NOVO DO SUL - DR. RALFH ROCHA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo autor contra a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do débito, determinar a cessação dos descontos, condenar a ré à restituição simples dos valores e ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais. O apelante pleiteia a aplicação do CDC, a restituição em dobro dos valores (art. 42, CDC) e a majoração dos danos morais.

II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica; (ii) se a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer em dobro; e (iii) se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 1.000,00) comporta majoração.

III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre as partes atrai as regras do Código de Defesa do Consumidor, visto que a ré oferece serviços no mercado de consumo, condicionando-os a uma prévia adesão associativa dos consumidores. 4. Reconhecida a ilegalidade da cobrança (fato incontroverso no recurso) e a evidente inexistência de engano justificável por parte da apelada – que não apresentou qualquer justificativa para os descontos –, impõe-se a restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 5. Conforme entendimento firmado pelo STJ (EAREsp 676.608/RS), a restituição em dobro independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. 6. A realização de descontos mensais sem autorização no benefício previdenciário do apelante, pessoa idosa e hipossuficiente, configura dano moral
in re ipsa
, pois a conduta ilícita implica incursão indevida sobre verba de natureza alimentar, indispensável à subsistência, ultrapassando o mero dissabor cotidiano. 7. Observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter repressivo e pedagógico da reparação, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado na origem mostra-se insuficiente. Assim, majora-se o
quantum
indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais), valor em consonância com os precedentes desta Corte em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido para majorar a condenação por danos morais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

Tese de julgamento: “1. Incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre associações e consumidores quando os serviços são oferecidos no mercado de consumo mediante adesão associativa. 2. A restituição em dobro do indébito (art. 42, p.ú., do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva e não houver engano justificável. 3. O desconto indevido e reiterado em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipossuficiente configura dano moral
in re ipsa
. 4. Mostra-se razoável e proporcional a fixação da indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) em casos análogos.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000231-74.2024.8.08.0042

APELANTE: DULCINO MARCONSINE BRESSAMINE

APELADO: CONAFER CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO NOVO DO SUL - DR. RALFH ROCHA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se em analisar a natureza da relação jurídica entre as partes, a forma de restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do Apelante e o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais.

Antes de adentrar ao mérito em si, cumpre registrar que a hipótese dos autos atrai as regras insculpidas no Código de Defesa do Consumidor, ante os serviços oferecidos pelo recorrido no mercado de consumo e condicionando-os à uma prévia adesão associativa dos consumidores.

Reconhecida a ilegalidade das cobranças consoante sentença — nesta parte não recorrida, face à evidente inexistência de equívoco justificável por parte da apelada, que em sua contestação não ousou tecer uma justificativa sequer para as cobranças indevidas, evidenciando sua má-fé —, aplicam-se os termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, cuja redação dispõe:

“Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça
“a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”
(STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.

1.
Os fatos narrados são suficientes para causar abalos de ordem moral, eis que os descontos indevidos em benefício previdenciário da apelante, privando-a por meses da quantia subtraída, extrapola o mero dissabor cotidiano.

2. Por fim, o dano material restou devidamente comprovado, na medida que os descontos indevidos constam dos extratos do benefício previdenciário da apelante, cujo valor deverá ser restituído em dobro, com correção monetária desde a data de cada desembolso e juros de mora da citação.

3.
Registro, por oportuno, ser a hipótese de aplicação do EREsp 1.413.542/RS, considerando que a modulação dos efeitos, realizada pela Corte Especial do colendo Tribunal da Cidadania, determinou que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, deve alcançar somente os descontos indevidos ocorridos após a publicação do acórdão proferido no supracitado processo.

4. Recurso provido.

(TJES - Apelação Cível nº 5001399-95.2021.8.08.0049; Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 01.03.2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. ILICITUDE. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES PAGOS A MAIOR. DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Impõe-se a repetição em dobro do montante indevidamente debitado, face a ululante ausência de equívoco justificável por parte da instituição financeira, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, assim como a persistência dos descontos, mesmo após a compreensão firmada pelo e. Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676608/RS (DJe 30.03.2021).

II. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido no benefício previdenciário de consumidor enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.

III. Recursos conhecidos, sendo desprovido o interposto pela requerida e provido o da parte autora.

(TJES - Apelação Cível nº 5011901-96.2021.8.08.0048; Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 27.06.2024)

Prosseguindo, a jurisprudência vem reconhecendo o dano de ordem moral na hipótese de descontos indevidos em benefício previdenciário, ante o abalo emocional e privação de parte da renda mensal do beneficiário, a qual já não demonstra ser de valor expressivo. Veja-se:

INDENIZAÇÃO - Descontos indevidos em benefício previdenciário - Gravação de ligação telefônica a demonstrar a ausência de efetiva intenção da autora de se filiar à ré, bem como a ausência de expressa autorização para desconto em benefício previdenciário - Inexistência da relação jurídica reconhecida - Devida a condenação da ré à devolução em dobro dos valores descontados, ante a evidente má-fé - Cabível a condenação da ré ao ressarcimento por danos morais, diante do abalo emocional sofrido com a privação de parte do benefício previdenciário - Indenização fixada em R$ 5.000,00 que atende as finalidades compensatória e pedagógica da verba - Sentença reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1002405-52.2023 .8.26.0368 Monte Alto, Relator.: Elcio Trujillo, Data de Julgamento: 15/12/2023, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2023).

Como cediço, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, deve-se considerar a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se levar em conta, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

A conduta da Apelada, caracterizada pela realização de descontos mensais sem qualquer autorização no benefício previdenciário do Apelante (ID 16642706), é manifestamente ilícita. Tais descontos, realizados de forma reiterada, impactaram diretamente o Apelante, pessoa idosa e hipossuficiente, cuja renda se restringe à aposentadoria. A conduta ilegal implicou, portanto, em indevida incursão sobre verba de natureza alimentar, indispensável à sua subsistência.

A realização de descontos não autorizados em benefícios previdenciários ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral
in re ipsa
, especialmente por ser fato notório, ante a multiplicidade de ações semelhantes em trâmite no Poder Judiciário, a dificuldade dos consumidores em obterem solução extrajudicial para o problema.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido que tal prática configura dano moral passível de indenização, considerando o caráter essencial desses valores para a manutenção da dignidade do beneficiário.

Neste sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA IDOSA HIPOSSUFICIENTE ECONOMICAMENTE. DANO MORAL EVIDENCIADO
. IMPUGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE QUANTO AO VALOR DA COMPENSAÇÃO ARBITRADA.
VALOR ADEQUADO E SUFICIENTE PARA REPARAR A LESÃO CAUSADA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA APOSENTADA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra a sentença que, em ação ordinária, declarou a inexistência de negócio jurídico entre a autora e a União Brasileira de Aposentados da Previdência (UNIBAP), condenando a associação à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se o valor fixado na sentença, a título de compensação por danos morais, deve ser majorado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) para a fixação da compensação por danos morais considera, inicialmente, o interesse jurídico lesado e os valores arbitrados habitualmente pela jurisprudência para casos semelhantes e, em seguida, as peculiaridades do caso concreto. 4.
O valor de R$ 3.000,00, arbitrado pela instância de origem, está em consonância com precedentes desta Corte em casos semelhantes de descontos indevidos em benefícios previdenciários de aposentados hipossuficiente economicamente
, não havendo circunstâncias que justifiquem sua majoração, especialmente por se tratar de retenção de pequena monta (R$ 33,00) que não teve o condão de comprometer significativamente a subsistência digna da autora, que não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar tal excepcionalidade. 5. Embora o desconto indevido afete a dignidade e cause sofrimento à parte autora, o montante fixado já atende ao caráter pedagógico da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O método bifásico é adequado para a fixação de compensação por danos morais. 2.
A compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 é razoável e proporcional em casos de desconto indevido em benefício previdenciário de aposentado hipossuficiente economicamente quando a retenção efetuada é de pequena monta e inexistam peculiaridades que demonstrem o constrangimento corriqueiro gerado na diminuição do rendimento daquela pessoa idosa.
(TJES - Apelação Cível nº 5000026-75.2024.8.08.0032; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 19.11.2024).

Quanto ao valor da indenização, para sua fixação, deve-se considerar a condição econômica das partes, as circunstâncias do fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, atentando-se ao caráter repressivo e pedagógico da reparação, sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito.

No caso vertente, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, penso que a indenização de R$ 1.000,00 (mil reais) fixada na origem se mostra insuficiente para reparar o dano causado. Assim, entendo por bem majorar o
quantum
indenizatório para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, valor que reputo mais adequado às particularidades do caso e em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte em casos análogos, consoante supracitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento
, para majorar a condenação por danos morais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

Em razão do provimento parcial do recurso, mas considerando a sucumbência mínima do Apelante, mantenho a condenação da Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)